Tribunal: TJMT
Processo: 1020060-46.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020060-46.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVERTON LOPES FARIAS - CPF: 041.582.951-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIANA NUNES FERRAZ - CPF: 010.240.061-07 (VÍTIMA), IVAN NUNES FERRAZ - CPF: 021.184.641-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO IMPRÓPRIO. (ART. 157, §1o E 2o, VII NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS CONCRETAS DO TIPO PENAL. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO.
IMPERTINÊNCIA.
PATRIMÔNIO DISTINTO. DUAS VÍTIMAS.

AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
CABIMENTO.
PRECEDENTE STJ. AUSÊNCIA DO VALOR EXPRESSO DA DENÚNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Restou devidamente comprovado que o acusado, após subtrair os bens da residência da vítima, utilizou-se de grave ameaça, mediante emprego de arma branca (faca), a fim de assegurar a impunidade do crime e garantir a detenção dos objetos subtraídos. Portanto, correta a condenação pelo crime de roubo impróprio, afastando-se a pretendida desclassificação para furto simples, tendo em vista que as circunstâncias do caso amoldam-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 157, §1o, do Código Penal.

2. Embora o acusado tenha negado a utilização da arma branca, suas declarações isoladas não têm o condão de desconstituir os demais elementos probatórios coligidos nos autos, em especial as palavras da vítima, que assumem especial relevo nos crimes contra o patrimônio.

3.
A moldura fática demonstrou que o acusado praticou o delito patrimonial contra duas vítimas distintas, tendo subtraído bens pertencentes a patrimônios individuais diversos. Nessa hipótese, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é de que incide a regra do concurso formal de crimes, prevista no art. 70 do Código Penal, não havendo que se falar em crime único.

4.
No caso, verifica-se que o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto, deixou de indicar o valor mínimo da reparação pretendida (fls. 219/222). Nesse contexto, necessária a reforma do acórdão recorrido para afastar a condenação no ponto, já que não indicado valor mínimo da indenização para que o réu pudesse se contrapor. Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para afastar a indenização fixada para a vítima. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (REsp n. 2.147.135, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 02/09/2024.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Everton Lopes Farias
contra decisão proferida pelo juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, §1o e §2o, VII, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão no regime inicial fechado e mais 22 (vinte e dois) dias-multa fixados no mínimo legal. (ID 257753184).

Irresignada, a defesa interpôs os apelos tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
desclassificação para o delito de furto simples;
b)
afastamento da causa de aumento;
c)
reconhecimento de crime único;
d)
afastamento do valor indenizatório (ID 257753190).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 257753192).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 265820265) sintetizando a seguinte ementa:

Síntese ministerial:
Apelação Criminal. Sentença julgada procedente para condená-los nas sanções do 157, § 1o e § 2o, inciso VII, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal. Irresignação defensiva.
1. Indeferimento dos pleitos, que visam a desclassificação para a conduta de furto e o decote da majorante decorrente do uso de arma branca
. Os depoimentos da vítima da testemunha policial foram uníssonos no sentido de que o acusado, após a subtração dos bens, utilizou-se de uma faca para ameaçá-la e impedi-la de reaver seus bens, garantindo, dessa maneira, a detenção dos objetos subtraídos. Com efeito, sabe-se que a palavra da vítima assume preponderante importância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como no caso em tela. De igual modo, não se vislumbra nenhum motivo aparente para desacreditar o depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante. Assim, uma vez que o apelante ameaçou e demonstrou portar uma faca, o que fora comprovado pelas substanciosas declarações da vítima e testemunha policial, bem como pela apreensão do objeto, torna-se imperiosa a sua condenação pelo delito de roubo, afastando sua desclassificação para furto, com a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do CP.
2. Da não caracterização de crime único
. Concurso de crimes. No caso, embora as vítimas integrem a mesma família, os bens subtraídos pertencem a patrimônios distintos. Aliás, "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família". Precedentes STJ.
3. Da improcedência do pleito de nulidade da sentença na parte em que fixou a reparação de danos
. Há elementos de prova suficientes para amparar a fixação da indenização, sendo descabida qualquer alegação de nulidade. O valor arbitrado pelo Juízo a quo decorreu de fundamentação idônea e encontra respaldo nos elementos fático e probatórios produzidos, inexistindo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.
O parecer é pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Everton Lopes Farias contra a r. sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, por infração ao artigo 157, §1o e §2o, inciso VII, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos: (ID 257753184)

“(...) A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do boletim de ocorrência no 2023.212206 (ID n° 125554756), arquivo fotográfico (ID n° 125554757 e 125554782), auto de apreensão n° 2023.16.304111 (ID n°125554761), termo de reconhecimento de objetos n° 2023.16.304120 (ID n° 125554763), termo de entrega n° 125554763 (ID n°125554764), auto de avaliação indireta n° 2023.16.310015 (ID n° 125554784), além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

De igual forma, a autoria resta cabalmente comprovada. Vejamos:

Quando de suas declarações, em Juízo, a vítima Ivan Nunes Ferraz informou que no dia dos fatos retornou para casa por volta das 21h, oportunidade em que verificou que o portão e a janela de sua residência estavam arrombados e tinham subtraído vários pertences do depoente. Que em rondas pelo bairro o depoente avistou o suspeito com seus pertences, dentre eles televisão, ventilador. Que com a ajuda de populares conseguiram segurar o suspeito o qual os ameaçou com uma faca, imobilizando-o até a chegada da polícia militar. Que conseguiu recuperar algumas coisas, acreditando que teve um prejuízo de cerca de R$ 15.000,00. Que foi subtraído, também, a bicicleta de sua mãe, bem como umas peças de semijoias que ela revendia, avaliadas em, aproximadamente, R$ 6.000,00.

A testemunha PM Márcio Adriano Sestari, durante a instrução processual esclareceu que foram acionados, via COPOM, para atender a ocorrência de um crime de furto a uma residência e que os moradores já teriam localizado o suspeito e alguns objetos subtraídos. Que, ao chegar no local, verificaram que o suspeito havia sido contido pelos populares. Que a vítima relatou à guarnição que chegou em sua residência e a encontrou arrombada, percebendo que alguns objetos haviam sido subtraídos. Que nas proximidades do local o suspeito foi localizado. Que ele teria utilizado uma faca para ameaçar os populares, tendo a referida faca sido apresentada à Polícia.

Quando de seu interrogatório, o acusado Everton Lopes Faria confirmou a subtração de alguns objetos da residência, sustentando que os retirou da residência das vítimas e os escondeu em uma região de mato. Alegou que trocou boa parte dos objetos por drogas. Sustentou, ainda, que retornou à residência para subtrair mais bens, quando foi avistado pela vítima que o abordou. Afirmou que alguns objetos que ainda estavam sob sua posse seriam seus, porém ao ser questionado novamente, admitiu a subtração, oportunidade em que os devolveu, tendo sido agredido pela vítima, assim como por populares, acrescentando que estaria sob o efeito de drogas, negando, por fim, que tenha ameaçado qualquer pessoa com arma branca (faca).

Pois bem, dessume-se dos autos que vítima Ivan Nunes Ferraz, em juízo, esclareceu que, no dia dos fatos, chegou em casa, por volta das 21h00min, encontrou o portão e janela da residência arrombados, relatando que, de imediato, percebeu que tinham sido subtraídos vários objetos pertentes a ele e a sua mãe Sebastiana Nunes Ferraz.

Contou que, em seguida, durante buscas no bairro, conseguiu localizar Everton Lopes Farias em posse de alguns objetos subtraídos. Neste momento, ao realizar a abordagem, o acusado sacou uma faca e passou a ameaçá-lo. Ato contínuo, com o auxílio de populares conseguiu imobilizar o réu até a chegada da polícia militar, tendo a referida faca sido apreendida e encaminhada para a Delegacia, conforme termo de apreensão presente nos autos.

Quanto ao prejuízo, a vítima Ivan Nunes Ferraz disse que não conseguiu recuperar todos os objetos, dentre eles as semijoias pertencentes à sua genitora Sebastiana Nunes Ferraz, de modo que o dano causado pelo denunciado totalizou, aproximadamente, R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ambos os policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, relataram que, tanto a vítima, quanto populares que estavam no local informaram que o denunciado Everton Lopes Farias se utilizou da faca apreendida para proferir ameaças.

Neste ponto, no que concerne à elementar do tipo da grave ameaça, verifica-se que restou cabalmente comprovada, tendo em vista que as declarações foram uníssonas em confirmar que o acusado subtraiu os pertences descritos nos autos e, após ser abordado pela própria vítima e populares, utilizou-se de uma faca para impedi-la de reaver seus bens, bem como de evadir-se do local e garantir a detenção dos produtos subtraídos.

Ora, restou claro, também, que a ameaça ocorreu após a subtração e teve por finalidade assegurar a impunidade do agir do denunciado, daí porque impossível à desclassificação do crime, como requer a Defesa.

É o entendimento do E. TJMT, vejamos:

EMENTA: Direito penal. Apelação criminal. Roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca. Sentença Absolutória. Recurso ministerial. Suficiência probatória. Princípio da insignificância. Não aplicação. Reprovabilidade da conduta. Recurso provido.

I. Caso em exame Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que desclassificou a conduta para furto simples e absolveu o apelado, visando à condenação pelo crime de roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca.

II. Questão em discussão Provas suficientes para a condenação do apelado.

III. Razões de decidir

As declarações das testemunhas, a confissão do apelado, em ambas as fases da persecução penal, e a apreensão da arma branca utilizada no crime são provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do roubo impróprio majorado. O emprego de violência ou grave ameaça para assegurar a posse da res furtiva caracteriza o crime de roubo impróprio, sendo inaplicável o princípio da insignificância ou a desclassificação para furto quando há ofensa à integridade física ou psíquica da vítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para condenar o apelado por roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: A confissão do apelado, aliada às provas testemunhais e documentais, mostra-se suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de roubo impróprio majorado pelo uso de arma branca. DISPOSITIVOS relevantes citados: CP, art. 157, § 1o e § 2o, VII; CPP, art. 581, I; CP, art. 65, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AP no 0822466-92.2009.8.13.0521, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 19.9.2018; TJMT, AP no 0002140-96.2019.8.11.0086, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 22.8.2020.

(N.U 1009039-26.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

No mesmo sentido, acerca da configuração do crime de roubo impróprio, tem-se os julgados do STJ e do TJSP,
in litteris
:

ROUBO IMPRÓPRIO. Apelo que pretende a desclassificação para furto ou para a forma tentada. Impossibilidade. Roubo impróprio bem caracterizado. Vítima que perseguiu o apelante logo que tomou sua maleta e foi ameaçada e agredida ao alcançá-lo. Crime de roubo impróprio consumado. Irrelevância da falta de posse mansa e pacífica. Emprego de violência e grave ameaça evidenciado. Negativa isolada. Regime semiaberto suficiente. Apelo provido em parte. (TJ-SP-APR: 15021197520188260664 SP 1502119-75.2018.8.26.0664, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 24/06/2019, 16a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/06/2019). (grifo nosso).

STJ-1169724) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ANTERIOR INQUÉRITO POR FLAGRANTE OCORRIDO 1 MÊS ANTES DA NOVA MEDIDA PRÉ-CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública). 2. Na hipótese em apreço, é idônea a prisão preventiva, pois além da suposta prática do roubo impróprio ensejadora da medida pré-cautelar ocorrida em 02.03.2019 - em que o réu ameaçou o gerente do estabelecimento comercial de morte e forneceu dados falsos aos policiais -, há o registro de inquérito policial originado de outro flagrante por furto no dia 04.02.2019, circunstância validamente considerada em conjunto com o contexto fático para justificar o acautelamento da coletividade (ordem pública), em juízo prospectivo de reiteração delitiva. 3. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento. (Recurso em Habeas Corpus no 111.283/MG (2019/0104973-8), 6a Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 18.06.2019, DJe 01.07.2019). (grifo nosso)

STJ-1155889) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EVENTUAL REGIME A SER APLICADO. NECESSIDADE DO TRANSCURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Quanto à capitulação do delito imposto ao recorrente, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Ademais, conforme relatado pelo próprio recorrente (e-STJ fl. 229), tal matéria não foi apreciada pelo Tribunal a quo, razão pela qual a análise direta por esta corte configuraria indevida supressão de instância. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi ressaltado no decreto prisional - o recorrente, em concurso com corréu reincidente específico, invadiu a residência da vítima e, ao ser flagrado subtraindo bens e valores em espécie, afirmou que voltaria ao local para matar a vítima. Precedentes. 4. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime aplicado ao recorrente no caso de eventual condenação, em razão, principalmente, dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante 5. Estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (Recurso em Habeas Corpus no 110.869/PR (2019/0097965-4), 5a Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. j. 23.04.2019, DJe 10.05.2019).

Com efeito, os julgados retro mencionados, de igual sorte, afastam a possibilidade de desclassificação do crime de roubo impróprio para o crime de furto simples, uma vez que restou satisfatoriamente comprovado que o acusado subtraiu os produtos da residência da vítima e, no momento em que foi abordado por ela, a ameaçou com uma faca, a qual, inclusive, foi apreendida nos autos, no intuito de se evadir do local e se furtar da aplicação da lei penal, tendo sido contido por populares até a chegada da guarnição policial

Quanto a majorante do emprego de arma branca
, não resta dúvida de sua aplicação ao presente feito, pois quando das declarações da vítima
Ivan Nunes Ferraz
extrai-se que um dos acusados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo faca, se valeu desta para causar temor na vítima, no intuito de que lhe entregasse seus pertences.

Outrossim, as provas dos autos demonstraram, com clareza, a prática do crime de roubo majorado, contra as vítimas
Ivan Nunes Ferraz e Sebastiana Nunes Ferraz
, devendo incidir, no presente caso, a regra do concurso formal próprio, prevista no artigo 70 do Código Penal.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. ATINGINDO BEM PESSOAL DE UMA DAS VÍTIMAS, ALÉM DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL, EM UMA MESMA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. AGRAVO PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DAR PROVIMENTO AO RESP. 1. Estando delineada a moldura fática nos autos, afasta-se a incidência da Súmula no 7/STJ. 2. Tendo o roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas, proprietárias de estabelecimento comercial, também bens pessoais, é imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos. Precedentes. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP
. 4. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo em Recurso Especial, dar provimento ao Recurso Especial, a fim de restabelecer a sentença condenatória. (STJ; AgRg-AREsp 1.651.955; Proc. 2020/0017526-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 23/06/2020; DJE 29/06/2020)

Desta forma, sendo coerentes e seguros os depoimentos das testemunhas, no essencial, estando repletos de minúcias e detalhes das ações criminosas, reputo que são suficientes para afirmar que foram subtraídos os pertences das vítimas Ivan Nunes Ferraz e Sebastiana Nunes Ferraz em comunhão de ações e desígnios e mediante grave ameaça.

Destarte, restando evidenciado que o crime de roubo impróprio, de fato, ocorreu nos termos da denúncia, a condenação do acusado é a medida imperiosa, não havendo que se falar em desclassificação.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
o acusado
EVERTON LOPES FARIAS,
brasileiro, solteiro, R.G no 91903 SSP/MT, CPF no 041.582.951-81, nascido em 22/03/1992, natural de Guaraci/PR, filho de Manoel Lopes Farias e Valdenice da Silva Farias, residente na Rua das Jaqueiras, no 340, bairro Jardim Jacarandás, em Sinop/MT, atualmente recolhido na Unidade Prisional Penitenciária Ferrugem, em Sinop – MT, nas penas do art. 157, § 1o e § 2o, inciso VII, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena

No tocante à
culpabilidade
, verifica-se que o réu não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal. Verifico que ele
registra antecedentes criminais
, contando com duas condenações com trânsito em julgado anterior à data dos fatos (Processos n° 0010380-88.2015.8.11.0015 e 0015240-35.2015.8.11.0015), mas tendo em vista que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase da dosimetria da pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de não incorrer em
bis in idem
. Acerca da
conduta social e personalidade
, não há elementos nos autos para auferi-las. No tocante aos
motivos do crime
, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio mediante grave ameaça, contudo, tais circunstâncias são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
do crime são inerentes ao tipo penal. No que diz respeito às
consequências
, de igual forma, são inerentes ao tipo penal. O
comportamento das vítimas
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, alínea “d” do Código Penal e a presença da agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, contando o réu com 02 (duas) reincidências.

No entanto, conforme entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. Assim, havendo 02 (duas) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas, uma delas será compensada com a atenuante da confissão espontânea e a outra será utilizada para agravar a pena. Destarte, agravo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), atingindo a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso VI (emprego de arma branca) do Código Penal. Nesse ponto, conforme as declarações das vítimas, a ação foi empreendida com emprego de uma faca, a qual era apontada em direção as vítimas, com objetivo de realizar a intimidação e evitar reação. Sendo assim, aplico a fração 1/3 (um terço), encontro a pena de

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na presente fase, verifica-se, ainda, a causa de aumento referente ao concurso formal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto),
atingindo a pena o patamar 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, nos termos da súmula 269 do STJ.

Outrossim, verifico que não se vislumbra qualquer alteração fática-jurídica favorável ao réu após a decisão que decretou a segregação cautelar, além de estarem preenchidos os pressupostos necessários para sua manutenção, os quais foram devidamente explicitados na decisão que a decretou, razão pela qual
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
do acusado.

Considerando que no ato do recebimento da denúncia, este juízo em atendimento ao requerimento ministerial, determinou a ciência dos denunciados que em caso de sentença condenatória fixar-se-ia valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, informados no boletim de ocorrência, bem como em Juízo, fixo o valor mínimo de reparação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (...)”

A materialidade e autoria do crime de roubo majorado, na forma imprópria, restaram devidamente comprovadas pelos elementos de prova constantes dos autos, notadamente pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima Ivan Nunes Ferraz e da testemunha policial Márcio Adriano Sestari, além da apreensão da faca utilizada pelo acusado.

Conforme detalhado na sentença, a vítima Ivan Nunes Ferraz narrou que, ao ser por ele abordado e ter os objetos subtraídos recuperados, o acusado Everton Lopes Farias sacou uma faca e passou a ameaçá-lo, sendo necessária a ajuda de populares para imobilizá-lo até a chegada da polícia militar. A testemunha policial, por sua vez, confirmou que tanto a vítima quanto os populares informaram que o acusado se utilizou da faca apreendida para proferir ameaças.

Desse modo, restou devidamente comprovado que o acusado, após subtrair os bens da residência da vítima, utilizou-se de grave ameaça, mediante emprego de arma branca (faca), a fim de assegurar a impunidade do crime e garantir a detenção dos objetos subtraídos.

Portanto, correta a condenação pelo crime de roubo impróprio, afastando-se a pretendida desclassificação para furto simples, tendo em vista que as circunstâncias do caso amoldam-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 157, §1o, do Código Penal.

No tocante a causa de aumento de pena do emprego de arma branca (art. 157, §2o, inciso VII, do CP) restou devidamente comprovada pelas declarações da vítima e testemunha policial, corroboradas pela apreensão da faca utilizada pelo acusado para intimidar a vítima.

Embora o acusado tenha negado a utilização da arma branca, suas declarações isoladas não têm o condão de desconstituir os demais elementos probatórios coligidos nos autos, em especial as palavras da vítima, que assumem especial relevo nos crimes contra o patrimônio. Além do mais, consta nos autos
o auto de apreensão da referida arma ID 257752674
.

Dessa forma, não há como afastar a majorante em questão, tendo o magistrado sentenciante agido de forma acertada ao aplicá-la, devendo ser mantida a condenação neste ponto.

De outro lado, a defesa busca o reconhecimento de crime único. Entretanto, sem razão. Isso porque, a moldura fática demonstrou que o acusado praticou o delito patrimonial contra duas vítimas distintas, Ivan Nunes Ferraz e Sebastiana Nunes Ferraz, tendo subtraído bens pertencentes a patrimônios individuais diversos.

Nessa hipótese, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é de que incide a regra do concurso formal de crimes, prevista no art. 70 do Código Penal, não havendo que se falar em crime único.

Portanto, a sentença merece ser mantida também neste aspecto, estando correta a aplicação do concurso formal de delitos.

Acerca da obrigação de indenizar a vítima pelo crime, verifico que houve pedido expresso na denúncia, contudo não há
menção a algum valor a fim de ser observado perante o contraditório e ampla defesa
, razão pela qual,
afasto a condenação do apelante ao pagamento de indenização à vítima
. Nesse sentido, é o entendimento firmado em decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL No 2147135 - MT (2024/0193504-5) EMENTA. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PLEITO DE DECOTE DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. Recurso especial provido nos termos do dispositivo. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por E A do C, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Apelação Criminal n. 1006248-02.2022.8.11.0037, assim ementado (fls. 436/437): APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS - READEQUAÇÃO DA PENA BASE - VIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - MANTIDA A CIRCUNSTÂNCIA "ANTECEDENTES CRIMINAIS" - PENAS READEQUADAS - AFASTAR INDENIZAÇÃO- OFENSA AO CONTRADITÓRIO - INOCORRÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Inviável o acolhimento do pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado. A fundamentação utilizada quanto a culpabilidade, conduta social e motivos do crime não são aptas à negativação. Logo, mantida a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais. Havendo pedido expresso do Ministério Público pela indenização na denúncia, de modo a possibilitar-lhe o contraditório e amplo acesso da defesa ao pedido, facultando-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal, não há que se falar em qualquer ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. No recurso especial, a defesa aponta a violação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sob a tese de que a fixação de indenização mínima à vítima depende de instrução probatória específica. Assevera que a redação do art. 387, inciso IV, do CPP, ao proferir que o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, não torna o juiz autorizado a cominar a verba indenizatória sem provocar prévio contraditório e ampla defesa. Além de que, no caso dos autos em epígrafe, inexistam provas que sirvam de parâmetro para o juiz constatar a quantia considerada 'justa' (fl. 470). Ao final da peça recursal, requer o provimento da insurgência para que seja afastada a indenização material arbitrada em favor da vítima. Não oferecidas contrarrazões (fls. 478/479), o recurso especial foi admitido na origem (fls. 480/486). O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento da insurgência, nos termos da seguinte ementa (fl. 495): RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INCISO IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. É o relatório. Para melhor elucidação do quanto requerido, do acórdão recorrido extraem-se os seguintes fundamentos a respeito da indenização à vítima (fls. 443/444 - grifo nosso): [...] Derradeiramente, a defesa do réu pleiteia o afastamento da indenização. Contudo, atento aos autos, há pedido expresso do Ministério Público pela indenização na denúncia alhures transcrita, de modo a possibilitar-lhe o contraditório e amplo acesso da defesa ao pedido, facultando-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal, não havendo que se falar em qualquer ofensa aos princípios de Direito Penal insculpidos na Constituição Federal de 1988, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. [...] Inicialmente, cumpre esclarecer que esta Corte Superior firmou entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória. Nesse sentido, os seguintes julgados: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. "O julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AREsp n. 1.249.385/ES, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 725.075/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2023 - grifo nosso). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser deferida sempre que requerida e inclui também os danos de natureza moral. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.622.851/MT, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/2/2017 - grifo nosso). Mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão.
Confira-se a ementa do referido julgado:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA
, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA.

RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA
EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO
. 1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma.

3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ. 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6.
Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
com a indicação do valor pretendido
, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7.
Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado
. 8.
O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo
. (REsp n. 1.986.672/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 21/11/2023 - grifo nosso).
No caso, verifica-se que o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto, deixou de indicar o valor mínimo da reparação pretendida
(fls. 219/222).

Nesse contexto, necessária a reforma do acórdão recorrido para afastar a condenação no ponto, já que não indicado valor mínimo da indenização para que o réu pudesse se contrapor.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para afastar a indenização fixada para a vítima. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (REsp n. 2.147.135, Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de 02/09/2024
.)

Ante o exposto, conheço da apelação interposta e, no mérito,
provejo parcialmente
,
tão somente para afastar o valor indenizatório fixado
. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025